Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-73.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
1. Mostra-se viável o reconhecimento da prática de ato infracional equivalente a roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo pelos representados, quando o conjunto probatório se mostrou suficiente para o reconhecimento da prática da conduta. 1.1. No caso concreto, embora a vítima tenha reconhecido apenas um dos autores, os menores foram apreendidos pouco tempo após a prática da conduta, na posse do aparelho celular subtraído, e com as mesmas vestes descritas pela vítima aos policiais.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando-se em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
3. No caso dos autos, tendo em vista o histórico infracional de um dos adolescentes, suas condições pessoais desfavoráveis e a gravidade do fato a ele imputado, em conjunto com a insuficiência da medida socioeducativa anterior, mostra-se adequada a estipulação da medida socioeducativa de semiliberdade
4. Quanto ao outro representado, verifica-se que, não obstante a gravidade do ato infracional praticado, equivalente ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, possui condições favoráveis e não consta qualquer passagem pela prática de ato infracional anterior, sendo adequada a estipulação de medida socioeducativa de liberdade assistida c/c prestação de serviços.
4. Recurso conhecido e provido.